Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702558-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. &amp;. S. S. L. AGRAVADO: A. S. C. S., C. G. D. S. L. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L &amp; S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701324-38.2025.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de ALEX SANDRO CRUZ SANTOS e outros, declinou da competência para a Comarca de Goiânia – GO. A agravante postula o provimento do recurso, bem como a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. É o breve relatório. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora